Tribunal: STJ
Processo: 0300755-45.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082691 - BA(2025/0409328-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RICARDO SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: EDILSON SANTOS BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
§
ART. 157,
2o, I E II, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA
VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PRESENÇA DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS No 7 E No 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, anteriormente interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a
condenação dos agravantes como incursos no
§ 2o, I e II, do Código
art. 157,
Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 16 dias-multa.
2. O acórdão recorrido reconheceu a autoria e a materialidade delitivas com
base em declarações convergentes das vítimas, reconhecimento formal, prisão
em flagrante dos réus e apreensão de bens subtraídos e de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reapreciação da prova para
fins de absolvição com base no
VII, do CPP é admissível na via do
art. 386,
recurso especial, frente à incidência da Súmula no 7 do STJ; e (ii) verificar se
o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ, a fim de afastar a
incidência da Súmula no 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente
relevantes capazes de infirmar a decisão agravada.
5. A condenação dos agravantes foi fundamentada em provas robustas,
especialmente nos depoimentos detalhados, harmônicos e firmes das vítimas,
corroborados por reconhecimento pessoal, apreensão de bens e de arma de
fogo, além da prisão em flagrante.
6. A reapreciação das alegações defensivas no recurso especial, visando à
absolvição por suposta ausência de provas, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível nos termos da
Súmula no 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
consolidada desta Corte, que confere especial relevância à palavra da vítima
Documento eletrônico VDA55189445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f2f94e91-847c-4810-90ae-27e0c285be5a

em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos
probatórios, o que atrai a incidência da Súmula no 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada: CPP,
VII; CP,
§ 2o, I e II.
art. 386,
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
REsp n. 2.083.974/MG,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
;
04/03/2024,
07/03/2024
STJ, AREsp n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
2.435.147/DF,
DJEN
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
10/12/2024,
16/12/2024;
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
21/03/2023,
29/09/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f2f94e91-847c-4810-90ae-27e0c285be5a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082691 - BA(2025/0409328-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RICARDO SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: EDILSON SANTOS BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
§
ART. 157,
2o, I E II, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA
VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PRESENÇA DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS No 7 E No 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, anteriormente interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a
condenação dos agravantes como incursos no
§ 2o, I e II, do Código
art. 157,
Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 16 dias-multa.
2. O acórdão recorrido reconheceu a autoria e a materialidade delitivas com
base em declarações convergentes das vítimas, reconhecimento formal, prisão
em flagrante dos réus e apreensão de bens subtraídos e de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reapreciação da prova para
fins de absolvição com base no
VII, do CPP é admissível na via do
art. 386,
recurso especial, frente à incidência da Súmula no 7 do STJ; e (ii) verificar se
o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ, a fim de afastar a
incidência da Súmula no 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente
relevantes capazes de infirmar a decisão agravada.
5. A condenação dos agravantes foi fundamentada em provas robustas,
especialmente nos depoimentos detalhados, harmônicos e firmes das vítimas,
corroborados por reconhecimento pessoal, apreensão de bens e de arma de
fogo, além da prisão em flagrante.
6. A reapreciação das alegações defensivas no recurso especial, visando à
absolvição por suposta ausência de provas, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível nos termos da
Súmula no 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
consolidada desta Corte, que confere especial relevância à palavra da vítima
em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos
probatórios, o que atrai a incidência da Súmula no 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada: CPP,
VII; CP,
§ 2o, I e II.
art. 386,
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
REsp n. 2.083.974/MG,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
;
04/03/2024,
07/03/2024
STJ, AREsp n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
2.435.147/DF,
DJEN
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
10/12/2024,
16/12/2024;
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
21/03/2023,
29/09/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Edilson Santos Bahia e Ricardo
Santos Silva em face de decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, anteriormente interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Criminal no 0300755-
45.2014.8.05.0001, assim ementado (e-STJ fls.
):
812/815
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP).
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

PLEITO DE ABSOVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS
VÍTIMAS
HARMÔNICOS
E
CORROBORADOS
POR
OUTROS
ELEMENTOS. APREENSÃO DE BENS SUBTRAÍDOS E PROVA
TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. EMRPEGO DE
ARMA DE FOGO E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. NÃO CABIMENTO.
TEORIA DA "AMOTIO". INVERSÃO DA POSSE CONSUMADA.

SÚMULA 582/STJ.
DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ELEVADA PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME
(CONCURSO
DE
PESSOAS).
FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA TESTEMUNHAL. APREENSÃO
DE ARMA.
REGIME SEMIABERTO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ
FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR.
PARECER
DA
D.
PROCURADORIA
DE
JUSTIÇA
PELO
CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1 - Trata-se de recurso de apelação proposto por Edilson Santos Bahia e
Ricardo Santos Silva, irresignados com a sentença proferida pela MM. Juíza
da 8a Vara Criminal da Comarca de
Dr.a Jacqueline de
Salvador/BA,
Andrade Campos, que os condenou como incursos nas sanções do
§
art. 157,
2o, incisos I e II, do Código Penal, fixando, para cada um, a pena de 06 (seis)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de
16 (dezesseis) dias-multa.
2 - Pedido absolutório por falta de provas. Desprovimento. Nos crimes
contra o patrimônio, em especial quando praticados mediante grave ameaça,
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

a palavra da vítima, quando coerente e harmônica, corroborada por
reconhecimento pessoal e apreensão de bens subtraídos, possui especial
relevância para o deslinde da controvérsia, podendo prevalecer sobre
versões isoladas e contraditórias, conforme entendimento pacífico do STJ
(AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
849.435/SC,
).
07/03/2024
3 - Desclassificação para furto – Inviável quando as provas colhidas em
juízo comprovam o emprego de arma de fogo e grave ameaça, elementos que
caracterizam o tipo previsto no
do CP, sendo inaplicável o princípio
art. 157
da insignificância (AgRg no AR Esp
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
2.590.680/RS,
Quinta Turma, DJe
).
03/01/2025
4 - Tentativa – Não configurada. O crime de roubo consuma-se com a
inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e
seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa, pacífica
ou desvigiada (
AgRg no AREsp
Rel. Min.
Súmula 582/STJ;
2.387.188/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
30/10/2023
5 - Dosimetria penal. – Mantida a exasperação da pena-base pelo vetor
"circunstâncias do crime" em razão do concurso de pessoas, por se tratar de
modus operandi que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal. A
utilização de uma das majorantes na terceira fase e o deslocamento da outra
para a primeira fase não configura bis in idem, sendo admitida pela
jurisprudência (AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Ribeiro
888.535/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe
; AgRg no AREsp
Rel.
28/10/2024
2.417.167/RN,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
30/10/2023
6 - Emprego de arma de fogo – Comprovado por declarações judiciais e
Auto de Exibição e Apreensão, autorizando a incidência da majorante
prevista no
§ 2o-A, I, do CP, observada a fração mínima legal,
art. 157,
considerando que o delito ocorreu antes da

Lei no 13.654/18.
7 - Regime e direito de recorrer em liberdade – Ausência de interesse
recursal quanto ao pedido de fixação do regime semiaberto e de concessão
do direito de recorrer em liberdade, por já terem sido deferidos na sentença
(TJBA, Ap. 0700502-02.2022.8.05.0080, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos
Miranda, 2a Câmara Criminal – 2a Turma, pub.
.
27/06/2024)
8 - Recurso conhecido quanto aos pedidos de absolvição, reforma na
dosimetria, desclassificação para furto, incidência do
II, do CP,
art. 14,
exclusão da majorante por emprego de arma de fogo.
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

9 - Recurso não conhecido no tocante aos pedidos de recorrer em liberdade e
fixação do regime inicial semiaberto.
10 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), sustentam os agravantes a
982/990
necessidade de reforma da decisão monocrática, por indevida a incidência da
ao argumento de que o recurso especial não demanda revolvimento
Súmula no 7/STJ,
probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Alegam, ainda, ter havido impugnação específica dos fundamentos da
inadmissão na origem, inexistindo ofensa à Súmula no
destacando que eventual
182/STJ,
falta de combate a capítulo autônomo acarretaria, quando muito, preclusão parcial; e
defendem, por conseguinte, o afastamento da
pois o caso não se
Súmula no 83/STJ,
enquadraria na orientação que prestigia a palavra da vítima quando firme e corroborada,
já que os relatos reproduzidos no acórdão revelariam dúvidas na identificação.
Aduzem, outrossim, violação ao
VII, do CPP, por insuficiência
art. 386,
probatória, afirmando que a condenação se apoiou, essencialmente, na palavra das
vítimas e em depoimentos policiais imprecisos, sem diligências aptas a robustecer o
acervo; ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que
seja conhecido e provido o recurso especial, com consequente absolvição.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Não obstante, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante se extrai dos autos, os agravantes foram condenados pela prática
do crime de roubo majorado, previsto no
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal, à
art. 157,
pena, para cada um, de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, condenação esta que restou
integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar a apelação
defensiva.
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

O recurso especial interposto pela defesa teve seguimento negado na
origem com base na incidência da
ao fundamento de que o exame da
Súmula no 7/STJ,
alegada insuficiência probatória, suscitada sob o prisma do
VII, do CPP,
art. 386,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório considerado pelas instâncias
ordinárias para manter a condenação.
Com efeito, o acórdão proferido pelo Tribunal local examinou detidamente as
provas produzidas, concluindo pela autoria com base em elementos concretos,
especialmente nas declarações firmes e harmônicas das vítimas, corroboradas pelo
reconhecimento dos agravantes, pela prisão em flagrante logo após os fatos e pela
apreensão de arma de fogo e de parte dos bens subtraídos.
Confira-se, para melhor elucidação, a fundamentação apresentada no voto
condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
821/ss.
“(...) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
A defesa requer a absolvição por falta de provas, com fulcro no
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal.
Afirma que as declarações da vítima demonstram incongruências e que todas
as testemunhas ouvidas pertencem ao quadro dos policiais, merecendo
reserva os seus depoimentos.
Aduz que as testemunhas não presenciaram o fato e limitaram-se a
reproduzir as alegações da vítima.
Por tais motivos, o Apelante defende que não há elementos probatórios
suficientes para a condenação.
Todavia, o pleito não prospera, pois a autoria e materialidade delitivas são
incontestes, restando comprovadas nas declarações das vítimas e
depoimentos das testemunhas.
De início, vale destacar as declarações das vítimas:
“Nesse dia estávamos comemorando o aniversário da minha irmã, nós
decidimos pegar uma condução pra voltar pra casa, eu, minhas duas
irmãs, meus dois cunhados e minha sobrinha. Pegamos o ônibus em
Lauro de Freitas, a gente percebeu uma movimentação dentro do
ônibus, e o cobrador estava tenso, acredito que ele já tinha percebido
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

que aquele ônibus seria assaltado e, no decorrer da viagem, a gente
ficou um pouco tenso, mas seguiu, ‘pagou pra ver’. Quando foi ali em
São Cristóvão, um ponto depois do Shopping Salvador Norte, foi
anunciado o assalto por três elementos, um estava armado, com calibre
38, um ficou no fundo recolhendo os pertences das pessoas, o outro
ficou na frente dando visão ao motorista, para não passar informação,
controlando o motorista, e o outro ficou a todo instante também
recolhendo pertences e apontando a arma, tomando os pertences:
relógio, celular, dinheiro. Teve meu relógio que foi roubado, não
lembro se meu celular também foi roubado, se o do meu cunhado foi
roubado e outras pessoas também, dentro do ônibus, tiveram ali seus
pertences roubados. Dado esse episódio, um pouco à frente, ali na
Dorival Caymi, eles saltaram no ponto e seguiram e foram embora. Se
não me falha a memória, era por volta de 15h30 a 16h; (...) o ônibus
estava com todos os assentos ocupados, não tinha ninguém em pé,
estava cheio, não estava lotado, mas estava com os assentos ocupados.
Eu estava sentado no meio do ônibus, mais ou menos. Ele estava tenso,
minha irmã tinha o hábito de pegar esse ônibus e neste dia ele estava
tenso, não falou com ela. (...) Eles já estavam na condução, antes de
passar a roleta do ônibus, tinha um que estava em pé, antes de passar a
catraca. Esse que estava com a arma. Ele já anunciou o assalto em
cima do cobrador. (...) Isso, porque tinha um rapaz que ficou lá antes
de passar a catraca, ele não passou a catraca, ele ficou atrás. Não sei
informar (se foi levado alguma coisa do cobrador ou só da empresa),
porque eu estava de costas. Eu não cheguei a perguntar. (...) Ele ficava
circulando, circulava e sentava, para não dar na vista que era um
assalto. Falou: ‘ninguém levanta a mão’. (...) Um terceiro, que estava
próximo do motorista, esse era mais agressivo. Ele implicou com o meu
cunhado, imaginou que meu cunhado era policial civil. (...) O que mais
se pronunciava era o que estava atrás do motorista, ele falou e alguns
momentos, no decorrer da viagem, que quem é de tal lugar vai tomar
bala, aterrorizando dentro do ônibus. Não sei se tem rixas locais. Que
eu me recorde foi um relógio, mas foi recuperado lá na delegacia,
quando eu cheguei, consegui recuperar esse pertence. (...) Quando eles
foram presos pela polícia, eles foram presos dentro de uma Topic. Eles
dispensaram muita coisa. (...) O meu cunhado estava no lado oposto ao
meu e minha irmã falou: devolva o documento dele. (...) Eu vi gente
tentando esconder dinheiro, eles percebiam, chegava e pegava. É difícil
dizer com certeza. Eu só tenha uma dúvida: se ele tem alguma
tatuagem no braço. Porque lembro que um dos rapazes que estava
portando a arma, ele tinha tatuagem. Era no braço direito, do ombro
para baixo, na região do ombro. Eu lembro que ele tem umas
características parecidas, mas não tenho como afirmar com cem por
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

cento de certeza que era ele. Quando eles saíram do ônibus, meu
cunhado na época saiu atrás deles, para poder recuperar o relógio, que
tinha um alto valor na época. (...) Tem umas dunas ali em Itapuã. Eu
consegui perceber que eles estavam nas dunas, esperando
uma Topic passar, eles começaram a tirar camisa, tirar chapéu, (...)
foram de carro seguindo eles até o bairro de São Cristóvão, acionaram
uma viatura. (...) A viatura fechou o ônibus e eles conseguiram prender
eles ali, com essa ação. Correto (parte do material não foi encontrado).
A suspeita era de que tinha uma outra pessoa que receptou. (...)
Não levou-se uma hora para descartar a prova ali, eu não sei se teve
uma terceira pessoa, tanto que na delegacia, uma pessoa foi
apresentada lá, mas o policial acabou dispensando (...)” (Oitiva da
vítima Paulo Otávio Santos da Silva, disponível no
Sistema PJe Mídias).
“Um assalto que aconteceu comigo há dez anos atrás. Na realidade,
era aniversário da minha esposa, eu estava de férias aqui no Brasil e
decidimos sair para comer um churrasco em uma churrascaria. Nós
fomos, almoçamos e quando estava retornando, aconteceu isso aí. Eu
saí de Itapuã, sentido Lauro de
Era mais ou menos umas
Freitas/Ba.
13h. No retorno, tivemos essa surpresa. Na volta, eles entraram ali
próximo a São Cristóvão, na Localiza e deram voz de assalto logo
depois, ali no Tocaia. No momento, a princípio, eram três, mas depois
vimos que tinha mulher que estava numa Topic retornando. Porque
deram voz de assalto, assaltou todo mundo, eles desceram em frente ao
Areal na Dorival Caimy (...) e eu moro bem em frente e aí eles fizeram
o assalto rapidamente, botaram a arma na cabeça de minha filha, na
época ela era bem pequenininha, estava no meu colo, e aí toda eles
invocaram comigo achando que eu era polícia. Aí eu desci, minha
esposa na época desceu, aí eu liguei para um amigo meu. Ele fez a
volta. Minha ex-esposa disse: ‘Eles estão no ponto aqui, na frente do
Areal.’ Ela viu eles parados. Eles atravessaram a rua para pegar
uma Topic, dentro desta Topic tinha uma mulher já esperando.. Eles
estavam com os pertences nossos. Quando eu desci, eu liguei para esse
meu amigo, eu tenho um tio que é delegado. (...) Ele ligou e tinha uma
viatura vindo de Areias, em Camaçari, ele passou o rádio, eles me
pegaram, e aí, quando chegou na Localiza, sentido São Cristóvão, eu
disse a eles: ‘meu amigo falou que eles estão nesta Topic. Só que
tinham duas ou três Topics iguais. Quando eu coloquei a cabeça em
uma, eu vi que tinha um que estava agachado. Aí o policial deu uma
rajada de tiro. Ele jogou o revólver para fora e aí foi aquele pânico.
(...) Na Topic tinha um moreno forte, eu lembro bem. No assalto, ele
estava à paisana. Ele estava sem documento. (...) Essa mulher que
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

estava com a bolsa do lado, estava com os pertences. Meu relógio
estava no fundo do ônibus. (...) Eles já estavam no ônibus. (...) Minha
ex-cunhada conhecia o cobrador, ela falou com ele, mas ele ficou
tenso. Ela não entendeu nada. Depois ela falou para mim: vai
acontecer alguma coisa, ela acabou de falar e os caras deram voz de
assalto. O cobrador já sabia que ia ser assaltado. Eu passei,
cumprimentei, ele estava antes da catraca. O moreno que estava atrás
não falou nada, ele estava no fundo, como se fosse passageiro. O que
anunciou foi o que não tinha passado na roleta. O que estava na roleta
estava armado. Ele colocou na cabeça de minha filha. (...) esse que
estava na frente ele vinha toda hora, perguntando se eu era polícia.
Esse moreno ficou calado, como se fosse passageiro. A gente só foi
saber que ele estava envolvido porque ele estava na Topic. (...)
Disseram que iam dar tiro se não passasse o celular, os pertences, foi
pânico o tempo todo. Levaram celular, carteira, tinham mais ou menos
umas 20 e poucas pessoas. O que anunciou estava armado. (...) Eles
desceram, atravessaram a rua, eu desci, falei com meu amigo, acionei
meu tio e aí fomos atrás. Tinha um que estava de boné, o que estava na
frente. Todos foram recolhendo, menos o que estava no fundo, o
moreno. Eu tenho a impressão que conheço. Quando eu cheguei, eu
olhei para ele e ele olhou para mim. Fiz o reconhecimento
presencialmente na Delegacia. Eles estavam sentado na minha frente, e
eu confirmei. E logo depois, um deles fez outro assalto e feriu um
cobrador com um azulejo. Estavam drogados, muito nervosos. Já são
dez anos, eu não tenho lembrança. (...)” (Vítima Antônio Luís Oliveira
Simões, disponível no Sistema Pje Mídias).
“(...) Eu fui pra uma comemoração do aniversário da minha cunhada
em Lauro de Freitas (...) e, na volta, era por volta das 15 h, pegamos o
coletivo e, se não me engano, já estavam dentro do ônibus e no
decorrer do caminho (...) eles anunciaram o assalto e foram catando o
que a gente tinha até as imediações da Dorival Caymmi, foi quando
desceram do ônibus (...) conseguiram interceptá-los na volta pra São
Cristóvão dentro de uma Topic. Fizemos ocorrência, na época eu perdi
o aparelho celular, uma quantia em dinheiro e minha esposa perdeu o
relógio entre outros pertences, alguns foram recuperados, outros não
(...); eram três indivíduos, um estava (armado), era o menor de
estatura, mais baixo (...); um era magrinho negro, o outro que era
pardo, que abordou o motorista e tinha um na traseira do veículo, esse
era mais “escurinho”; o que estava na catraca (era o que estava
armado), foi quem anunciou o assalto, que estava armado e deu início
a saquear os passageiros, além de estar armado, ele saqueou, ele
apontou a arma pra minha sobrinha, que na época tinha 08 anos,
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

porque ela estava com o pai (...) foi o mais violento, só esses dois (que
recolheram os pertences), tinha um mais alto que ficou na frente do
ônibus; o ônibus não estava cheio, devia ter, no máximo, vinte ou trinta
pessoas (...) eles foram interceptados neste mesmo dia, cerca de 40
minutos a uma hora depois; eu reconheci todos os três na delegacia; a
arma de fogo também foi apreendida e ficou lá na Delegacia. (...)”
(Oitiva da vítima Carlos Conceição Moura, disponível no
Sistema PJe Mídias).
É cediço que, em crimes contra o patrimônio, confere-se especial relevância
à palavra da vítima. (...)
Ressalte-se que os depoimentos dos ofendidos são harmônicos entre si e
encontram respaldo em outras provas dos autos.
Na fase judicial, foi ouvida a testemunha Arivaldo, Policial Civil. Relatou
que, no dia dos fatos, que estavam retornando de Lauro de Freitas a Itapuã
quando algumas pessoas acionaram a viatura padronizada na qual estavam.
Realizaram o retorno e falaram com o pessoal, que informou sobre um
veículo assaltado. Conseguiram retornar e abordar o ônibus, além de
prender os indivíduos. Afirmou que as pessoas sinalizaram que havia uma
arma e o depoente encontrou um revólver municiado no degrau do ônibus.
Relatou que foram três indivíduos. Disse que não houve resistência, mas que
eles tentaram se esconder entre as pessoas de bem. Aduziu não se recordar
da fisionomia dos acusados. Confirmou que Diolúcio e Sotero estavam na
diligência. Acrescentou que eles estavam em um micro-ônibus e havia mais
de dez pessoas.
Ainda sob o crivo do contraditório, foi ouvida a testemunha Sotero, Policial
Civil, que informou não se recordar dos fatos com detalhes. Disse ter uma
vaga lembrança de estar o depoente, Ariovaldo e Diolúcio em uma diligência
na qual havia um ônibus parado e tinha se passado um assalto. Falou que os
assaltantes foram conduzidos à Central de Flagrantes.
Todavia, a testemunha Diolúcio, Investigador de Polícia, não se recordou
dos fatos.
O Apelante Ednilson não foi interrogado, por ser revel. Por outro lado, o
Apelante Ricardo compareceu ao interrogatório, mas reservou-se ao direito
de permanecer calado.
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

In casu, as vítimas relataram o iter criminis de forma segura e detalhada.
Narraram, ainda, a captura dos Apelantes, que foi presenciada pela vítima
Antônio Luís, a qual teve participação ativa na localização dos Apelantes
pela polícia.
Ademais, as três vítimas foram uníssonas ao dizerem que reconheceram os
Acusados, na delegacia. A vítima Antônio Luís, por sua vez, reconheceu os
Apelantes também no momento de sua prisão pela polícia, afirmando que
eles estavam em poder de alguns bens subtraídos, dentre eles, o seu relógio.
Em relação às testemunhas, verifica-se que, devido ao lapso temporal
decorrido, não se recordaram da fisionomia dos Acusados. Porém, a
testemunha Ariovaldo recordou-se de elementos relevantes da diligência,
narrando que, quando a viatura retornava de Lauro de Freitas, alguns
populares fizeram sinal e contaram sobre o assalto. Disse que conseguiram
abordar o micro-ônibus onde estavam os três suspeitos e que a arma de fogo
estava no degrau.
Diante de todos estes elementos reunidos, não há dúvidas de que os
Apelantes praticaram o delito descrito na denúncia, restando desprovido o
pleito absolutório.
(...)”
Como se observa, o Tribunal de origem, amparado em prova oral e
documental robusta e convergente, conferiu especial relevo às declarações das vítimas,
corroboradas pelos demais elementos colhidos em juízo, concluindo de forma motivada
pela autoria e materialidade e afastando o pleito absolutório fundado no
VII, do
art. 386,
CPP.
Nesse cenário, infirmar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias
exigiria a reapreciação do acervo fático-probatório dos autos — providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
A propósito, é firme o entendimento do STJ no sentido de que “são
insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de
que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

”
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos
(AgRg no AREsp n.
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
2.176.543/SC,
julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/09/2023)
Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, em delitos patrimoniais, a
palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios,
possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova. Nessa perspectiva:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. CRIME PATRIMONIAL.
ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do
Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da
condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do
quantum de pena estabelecido na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao
VII,
art. 386,
do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da
Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão
recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii)
estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira
fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em
crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância
probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas
presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que
fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da
Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo
fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da
vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de
provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice
imposto pela Súmula 7 do STJ.
5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a
exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do
julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A
revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade,
situação não configurada no caso concreto.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
2.435.147/DF,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
16/12/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
§2o-A, I, DO CP. OFENSA AO
ART. 157,
DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS
ART. 226
ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
USO
COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO.
DO CPP. AGRAVO
ART. 804
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a
inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de
Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a
credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de
prova (AgRg no HC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
633.659/SP,
Turma, julgado em
DJe
), tal como ocorrido no caso dos
2/3/2021,
5/3/2021
autos.
2. Na espécie, as declarações seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva,
quanto em Juízo foram corroboradas pelas demais provas dos autos,
notadamente o fato de o chassis da motocicleta ter sido encontrado em uma
lagoa localizada no mesmo local em que residia o acusado, bem como
porque ele foi visto por populares trafegando em uma Honda
com
XRE/300
as mesmas características daquela que foi subtraída da vítima. Além disso, a
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

versão dos fatos apresentada pelo réu em nada lhe socorreu, restando
isolada nos autos.
3. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência
firmou o entendimento de que é
961.863/RS,
despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do revogado inciso I do § 2o do
do CP (atual §2o-A, I, do
art. 157
mesmo
, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
art. 157)
evidenciem a sua utilização no roubo, tal como ocorrido na hipótese, em que
a vítima "relatou que saiu do trabalho, no jornal, e se dirigiu para a
motocicleta, nisso o réu chegou ao seu lado, lhe abordou e apresentou a
arma, em grave ameaça (...)".
4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de
execução e, por tal razão, "nos termos do
do Código de Processo
art. 804
Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser
condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n.
Rel.
394.701/MG,
Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe
).
4/9/2014
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.083.974/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Firmada a jurisprudência desta Corte no mesmo sentido do acórdão
recorrido, mostra-se aplicável a
segundo a qual “
Súmula no 83/STJ,
não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
”.
sentido da decisão recorrida.
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em
consonância com a realidade dos autos e com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 35674978-197f-405e-b2b6-81650c212bee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.082.691 / BA
Número Registro: 2025/0409328-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03007554520148050001 3007554520148050001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO SANTOS SILVA
AGRAVANTE : EDILSON SANTOS BAHIA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: JORGE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO SANTOS SILVA
AGRAVANTE : EDILSON SANTOS BAHIA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55149052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: bbb29f61-f63d-4f7d-9a37-888750e2446c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: bbb29f61-f63d-4f7d-9a37-888750e2446c